Tribunal: STF
Processo: CC 8184
Classe: CC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela parte autora, Edvania Aparecida dos Santos, em face da decisão declinatória de competência proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em ação ajuizada pela ora Suscitante em desfavor do Fundo Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, visando ao recebimento de verbas trabalhistas no cargo de Técnica de Radiologia. 
    O pleito foi sendo processado e julgado pela Justiça do Trabalho. 
    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo de Instrumento para confirmar a incompetência da Justiça Trabalhista e determinar a remessa do feito à Justiça Comum, em acórdão assim ementado (eDOC 2, p. 366): 
    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTE PÚBLICO. ADMISSÃO MEDIANTE VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 1. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do AgR-MC-Rcl-4069/PI (DEJT de 6/6/2011), interpretando o alcance do entendimento consagrado quando do julgamento da ADI n.º 3.395/DF-MC, compete à Justiça Comum dirimir controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da relação jurídico-administrativa alegada pelo ente público em contestação, independentemente de comprovação do referido regime nos autos ou mesmo das circunstâncias fáticas reveladas pelo Tribunal Regional, a qualificar a hipótese. 2. No presente caso, extrai-se do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional que a admissão da reclamante se dera mediante vínculo de natureza jurídico-administrativa, em caráter temporário. Tem-se, num tal contexto, que, nos termos do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, validade e eficácia do referido regime jurídico-administrativo. 3. Segundo posicionamento prevalecente tanto no STF quanto nesta Corte superior, tal entendimento subsiste, ainda que a causa de pedir esteja relacionada à suposta existência de relação de emprego entre o trabalhador e o ente público. 4. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. 
    Irresignada, a parte autora da demanda suscitou o conflito de competência perante o STJ, o qual declinou de sua competência, em razão de estarem envolvidos no questionamento o Tribunal Superior e o Juízo Comum, determinando a remessa do feito à esta Corte.
    Deixo de submeter o processo à Procuradoria-Geral da República, por considerar aplicável ao caso a hipótese do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente conflito negativo de competência.
    Nos termos do artigo 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.
    Apesar de o texto constitucional não designar expressamente, a jurisprudência dessa Corte já se assentou no sentido de que é competência do STF julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores, nesse sentido:
    CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO [...] - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instancia que não esteja a ele vinculado. Precedentes. CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVAO - CC 7.025, Rel. Min. CELSO DE MELLO. (CC 7.027, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1º.9.95)
    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95].
    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual.
    No mesmo sentido: CC 7.899/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.02.2016; CC 8.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.004, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.000, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.11.2017. 
    A questão posta nos presentes autos é definir a quem compete processar e julgar – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – demandas decorrentes de contrato de prestação de serviço temporário (art. 37, IX, da CRFB) e o Poder Público Municipal. 
    No caso dos autos, registrou o Tribunal Regional do Trabalho que “a contratação do autor ocorreu de forma temporária, estabelecendo-se entre as partes relação jurídica de natureza administrativa, haja vista que tal modalidade de contratação em relação aos entes públicos é expressamente prevista no ordenamento jurídico” (eDOC 2, p. 269).
    Com efeito, esta Suprema Corte julgou parcialmente procedente a ADI 3.395, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. O aresto está contemplado com a seguinte ementa: 
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2020) 
    Como reforçado pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, não descaracteriza a competência da Justiça Comum para julgar o processo o fato de a parte autora da ação reclamatória trabalhista pleitear direitos que decorrem da Consolidação das Leis Trabalhistas, quando a relação de trabalho for fundada em vínculo jurídico-administrativo temporário.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum. (Rcl 4351 MC – AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno, DJe 13.04.2016)
    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Rcl 35389, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07-10-2020)
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 38599-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.08.2021)
    Ante o exposto, julgo improcedente o presente conflito negativo de competência para declarar competente a Justiça Comum ao processamento e julgamento da reclamação proposta por Edvania Aparecida dos Santos contra o Fundo Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente